Tribunal: TJDFT
Processo: 0718071-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718071-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVALDO SCHUMACHER DOS SANTOS APELADO: RICARDO PIANTAVINHA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDIVALDO SCHUMACHER DOS SANTOS contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília, nos atos de ação de conhecimento ajuizada por RICARDO PIANTAVINHA LIMA. O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Foi facultado “ao apelante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, os 3 últimos contracheques, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência” (ID 71820511). O recorrente pede a dilação do prazo por 5 dias (ID 72358812). DEFIRO o pedido. Transcorrido o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator